Tribunal: TJMT
Processo: 1000369-81.2019.8.11.9005
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000369-81.2019.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), JAQUELINE KELLY BARROS DE BRITO - CPF: 056.199.271-13 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Mandado de Segurança nº.:

1000369-81.2019.811.9005

Origem:

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso

Impetrante:

Denner de Barros e Mascarenhas Barbosa

Impetrado:

Juizado Especial Cível Jardim Glória

Autoridade Coatora:

Dra. Viviane Brito Rebello Isernhagen

Litisconsorte:

Jaqueline Kelly Barros de Brito

Juiz Relator:

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/02/2020

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – ATO JUDICIAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXISTENTES PARA SATISFAÇÃO DE CRÉDITO – SEGURANÇA DENEGADA.

A suspensão da CNH do Litisconsorte até que se efetue o pagamento dos honorários devidos é possível quando demonstrada a inexistência de bens ou outros meios para garantir a satisfação do crédito.

Demonstrado nos autos que existem outros meios para satisfação da dívida, tal como a penhora de bens móveis, o pedido alternativo de suspensão da CNH não deve prosperar, pelo menos até que esgotem todos os meios possíveis de penhora.

Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de
mandado de segurança com pedido de liminar
impetrado contra ato acoimado de ilegal perpetrado pelo juízo do Juizado Especial Cível Jardim Glória, nos autos do processo nº. 8023736-29.2017.811.0002, que indeferiu o pedido de suspensão da CNH do Litisconsorte,
Srª. Jaqueline Kelly Barros de Brito
, até que a mesma efetue o pagamento dos honorários devidos, nos seguintes termos:

Vistos,etc.

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença. Em petição de ev. 58 a parte exequente requer a suspensão da CNH do executado, sob a alegação de fraude à execução.

Inicialmente, insta informar à parte exequente que a aplicação de medidas executivas atípicas é ato excepcional, não sendo meramente pragmáticos, pois envolve a restrição de direitos individuais.

Assim, é necessário, em um primeiro momento, empreender esforços na localização de bens passíveis de penhora em nome da parte executada, de forma que apenas após a DEMONSTRAÇÃO da INEXISTÊNCIA de BENS PENHORÁVEIS se analisará a hipótese de tais medidas, o que não ocorreu no presente caso, vez que tentou-se apenas uma penhora via Sistema Bacenjud (ev. 21) e outra via Renajud (ev. 26).

Cumpre ressaltar que a regra prevista no art. 139, inc. IV, do CPC, por mais legítima que seja, deve respeitar a proporcionalidade, a adequação e a necessidade da medida de incursão na esfera de direitos do executado, principalmente os direitos fundamentais, sob pena de perder a legitimidade, tornando-se coação reprovável e contrária à ordem jurídica.

Neste sentido é o entendimento de nossos Tribunais:

Ementa: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA NÃO QUITADA. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. DESPROPORCIONALIDADE. CADASTRO DE INADIMPLENTES. I - Segundo a cláusula geral de efetivação, art. 139, inc. IV, do CPC, o Juiz determinará, dentre outras, todas as medidas indutivas necessárias para assegurar o cumprimento das ordens judiciais. Não obstante a previsão legal, a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte não guardam qualquer relação com a pretensão do credor ou com o objeto da ação, nem há qualquer elemento que permita concluir que serão hábeis a conferir efetividade ao processo, portanto inadequadas e desproporcionais. II - É admitida a inclusão do nome da executada nos cadastros de inadimplentes, pois, citada na ação de execução de título extrajudicial, permaneceu inerte quanto ao pagamento da dívida, art. 782, §3º, do CPC/15. III ? Agravo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.1069762, 07115906820178070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6ª Turma Cível, Data de Julgamento: 25/01/2018, Publicado no DJE: 26/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.);

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - AÇÃO DE EXECUÇÃO - MEDIDAS CONSTRITIVAS - SUSPENSÃO DA CNH E APREENSÃO DE PASSAPORTE - INADMISSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. - A aplicação de medidas coercitivas para que o pagamento da dívida seja devidamente efetuado devem observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da menor onerosidade ao devedor. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.09.484646-6/006, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/04/2018, publicação da súmula em 17/04/2018);

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH. DESCABIMENTO. Inexiste relação causal entre uma "dívida de alimentos", e uma determinação de "suspensão da CNH", razão pela qual se projeta que tal medida pode não ter impacto relevante em coagir o executado a pagar o que deve. Precedentes. RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70077526630, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 27/04/2018).

E assim tem se posicionado o Superior Tribunal de Justiça, conforme julgamento do HC nº 2018/0104023-6.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de ev. 58 e INTIMO a parte exequente para indicar bens à penhora, no prazo de 30 dias, sob pena de arquivamento.

Às providências.

Viviane Brito Rebello Isernhagen

Juíza de Direito

Em face da referida decisão é que foi impetrado o presente mandado de segurança, onde o Impetrante alega ter esgotado os meios para satisfação da sentença, havendo suspeita de fraude à execução para o não pagamento dos honorários a que foi condenada.

Assim, requereu a concessão da liminar para determinar a suspensão da CNH da Litisconsorte até o pagamento dos honorários advocatícios.

A liminar foi indeferida, nos termos da decisão proferida no movimento 12296954.

Nos termos da certidão do andamento 21382961, as informações foram prestadas, não houve manifestação do Litisconsorte, nem do Ministério Público, apesar de devidamente intimados.

Em sessão de julgamento, o representante do Ministério Público opinou oralmente pela sua não intervenção.

É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

Assim como consignei na decisão na qual indeferi a liminar vindicada, nenhum dos documentos encartados pela Impetrante demonstra a necessidade de realização da suspensão da CNH em caráter de urgência, ou que existe algum risco à integridade da Impetrante.

Não se mostra proporcional a suspensão da CNH da Litisconsorte para pagamento da condenação de honorários no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), de onde nem se tentou localizar imóveis em nome da Executada. Não obstando ainda, que outras medidas típicas e até mesmo mais eficazes possam ser utilizadas, como inserção do nome da Executada nos cadastros de inadimplentes, o que certamente lhe acarretará uma série de problemas contribuindo para eventual quitação da dívida.

Quando da impetração do presente mandado de segurança, havia ocorrido a tentativa de penhora via BACENJUD, conforme andamento nº 44, e um pedido de INFOJUD negado.

Não ocorreu a penhora de bens móveis, o que indica que não foram esgotados os meios para satisfação do crédito perquirido.

A jurisprudência é neste sentido também.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE QUE SEJA SUSPENSA A CNH DO DEVEDOR COM BASE NO ART. 139, IV, DO CPC/2015. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA INADEQUAÇÃO DA MEDIDA PARA O FIM COLIMADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Tribunal estadual entendeu que a medida pleiteada - suspensão da CNH dos recorridos - é inadequada para o fim colimado, pois é desproporcional no caso em tela, especialmente porque atinge a pessoa do devedor, não seu patrimônio. Essa conclusão foi fundada na apreciação fático-probatória da causa, atraindo a aplicação da Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1233016 SP 2018/0009002-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 10/04/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2018)

Portanto, não há teratologia na decisão questionada, razão pela qual deve ser mantida em seus ulteriores termos.

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
, para manter incólume a decisão objurgada proferida pelo magistrado
a quo
nos autos do processo originário.

Sem custas e sem honorários, pois não cabíveis à espécie.

Comunique-se ao magistrado acerca da presente decisão.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2020